Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO NÃO REGULARIZADO. RÉU. ESPÓLIO CONSTITUÍDO PELA MORTE DO CONDÔMINO DEMANDADO. CITAÇÃO POSTAL ENDEREÇADA A HERDEIRO QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO LEGAL (ART. 75, VII, DO CPC). IRREGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. A citação é pressuposto de validade do processo sem o qual não se perfectibiliza a relação processual, uma vez que o legislador vinculou a validade do processo à higidez do ato citatório. A irregularidade da citação do réu macula de invalidade todos os atos processuais subsequentes praticados, por se tratar de mácula violadora de norma cogente posta no art. 239, caput, e art. 312, ambos do CPC. Vício que constituiu nulidade processual absoluta por força de lei (arts. 280 e 281 do CPC).

2. O legislador investiu de poderes o inventariante para representação do espólio em Juízo (art. 75, VII, do CPC). Constatado que o ato citatório foi efetivado em pessoa removida do encargo da inventariança pelo juízo sucessório, a invalidade do ato citatório é medida imperativa.

3. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre elas, encontra-se a falta de higidez do ato citatório, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC).

4. Preliminar de nulidade de citação suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso conhecido e prejudicado. Sem majoração de honorários advocatícios.